Tribunal: STF
Processo: ARE 1393590
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. BLOQUEIO DE ACESSO A CONTA CORRENTE. BLOQUEIO INDEVIDO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CORRENTISTA IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR CONTA CORRENTE PARA SAQUES E PAGAMENTOS. DANO MORAL. CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, concernentes ao desbloqueio da conta corrente e indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão da injustificada indisponibilidade de acesso a conta corrente para movimentações financeiras pela parte autora.



    2. Em seu recurso, arguiu preliminar de perda do objeto e preliminar de ausência de fundamentação da sentença. No mérito, alega a inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de ato ilícito e inexistência do bloqueio da conta corrente. Requereu o afastamento da condenação por dano moral ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado. Recurso regular, próprio e tempestivo. Contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.



    3. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DO DESBLOQUEIO IMEDIATO DA CONTA CORRENTE. Não prospera. A parte autora ficou com a sua conta corrente bloqueada por cerca de 13 dias, sendo desbloqueada somente após o protocolo da ação para solução do seu conflito, havendo mais de um pedido, de modo que não houve perda do objeto. Ademais, a questão levantada pela ré se confunde com o mérito. PRELIMINAR REJEITADA.



    4. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. Não prospera. Verifica-se que a parte ré foi devidamente citada e intimada a comparecer à audiência de conciliação, porém não se fez presente e apresentou contestação extemporânea. Por isso, a contestação não levada em conta para prolação da sentença, inexistindo falar em falta de fundamentação, tendo em vista que a análise se ateve aos documentos carreados aos autos, os quais demonstraram a verossimilhança das alegações da parte autora. PRELIMINAR REJEITADA.



    5. Trata-se de relação de consumo, visto que a parte recorrente é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor. Cabendo a inversão do ônus da prova, conforme determinado na sentença.



    6. Nos termos do art. 14, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, como no presente caso, o resultado e os riscos que razoavelmente deles se esperam.



    7. Não há nos autos nenhum documento demonstrando que a conta corrente da parte autora foi bloqueada por questão de segurança, para averiguação de tentativa de fraude. Nesse sentido, caso a tese levantada fosse verdadeira, era dever da instituição financeira comunicar imediatamente a parte autora sobre o ocorrido, seja por intermédio de mensagem eletrônica, carta registrada ou qualquer outro meio de comunicação válida.



    8. Incontroverso nos autos que a parte autora teve sua conta corrente indevidamente bloqueada por cerca de 13 (treze) dias ficando impossibilitada de saldar compromissos como pagamento de aluguel da mãe residente nos Estados Unidos da América, pagamento de boleto de cartão de crédito, compra de alimentos e quitação de dívida com fornecedores por ter consultório dentário (ID. Num. 29850497; Num. 29850501 a Num. 29850503).



    9. A parte autora passou por apuros financeiros, por culpa da parte ré, em razão de erro no sistema que não teve eficiência em solucionar o ocorrido, perdurando o problema por cerca de 13 dias, motivando a parte autora, sem culpa, a descumprir compromissos financeiros com terceiros com quem tinha obrigação de pagar. O Dano Moral restou demonstrado em razão da responsabilidade objetiva in re ipsa da parte ré.



    10. Na composição da indenização a título de danos morais deve ser observada sua dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando-o à prática de atos lesivos à personalidade de outrem. O quantum não pode ser demasiadamente elevado, mas, por outro lado, não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo.



    11. A indenização a título de danos morais, no valor total de R$ 6.000,00, se mostra adequada, tendo em vista se tratar de instituição financeira de grande porte, operando em nível nacional. Por outro lado, a parte autora teve prejuízos financeiros e foi exposta a sofrimentos, por exemplo, teve dificuldade de saldar o aluguel da mãe que reside em outo país, que também passou pela angústia de ser despejada da residência em que vive, sendo infortúnios que fogem dos meros aborrecimentos do cotidiano. A parte autora teve os atributos da sua personalidade violados. A sentença não merece qualquer reforma.



    12. Recurso da parte ré CONHECIDO. Preliminar rejeitada. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.



    13. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios porque não houve contrarrazões (inteligência do art. 55 da Lei 9.099/95).



    11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos para modificar o acórdão embargado e condenar a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora recorrida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos X, XXXV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente